Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753147-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES SOARES BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 178896297) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria Inês Soares Barbosa (processo n. 0711624-76.2023.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente político agravante, “para determinar que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020”. Em suas razões recursais (ID 54419664), o agravante suscita a ilegitimidade da exequente, ora agravada, para integrar o polo ativo do feito executivo de origem. Isso porque, “sendo a base territorial o DF, o SINDIRETA não representa a categoria a qual pertence a Exequente, motivo pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório motivo por aquela entidade sindical”. Acrescenta, ainda, que o feito deveria ser suspenso até análise final, pelo e. STF, do Tema n. 1.170 da Repercussão Geral. No mérito, sustenta, em suma, que o débito exequendo na origem deveria ser corrigido pela Taxa Referencial (TR), sob pena de violação à coisa julgada. Afirma que o acórdão proferido na fase de conhecimento da ação coletiva n. 32.159/97 teria sido prolatado em 22/2/2017, isto é, em data anterior ao “julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017”. Defende a aplicação à espécie da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 905 da sistemática dos recursos repetitivos, que estabeleceria que “incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior”. Assenta que também seria aplicável à espécie o quanto decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 733 da Repercussão Geral, que teria pontuado que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória”. Diz que, no âmbito de recente ação rescisória ajuizada pelo Sindireta/DF, teria sido proferida decisão por este e. Tribunal ratificando a necessidade de aplicação da Taxa Referencial com a finalidade de corrigir débitos da mesma natureza daquele objeto de discussão nos autos de origem. Pontua que seria aplicável a Taxa Selic para correção do débito de origem a partir de 9/12/2021, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja determinada a “fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo)”. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se verifica, de plano, urgência apta a autorizar a imediata intervenção judicial pleiteada pela parte agravante. Ademais, a análise quanto à pertinência ou não das alegações declinadas no recurso demanda aprofundado e cuidadoso cotejo do título judicial com os termos da r. decisão agravada e documentos apresentados no curso do procedimento executivo de origem, o que se revela inviável no presente instante processual. Registre-se, por fim, que o simples prosseguimento do feito executivo de referência, por si só, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora